Tribunal: TJMT
Processo: 1009766-59.2023.8.11.0006
Relator(a): WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-08-19
Data de publicação: 2024-08-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1009766-59.2023.8.11.0006
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Remoção]
Relator:
Des(a).
WALTER PEREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA]

Parte(s):

[KELVIN EVELIN FERREIRA DA SILVA - CPF: 044.679.231-44 (RECORRENTE), DANIEL RIBEIRO BRUNO MARIETTO - CPF: 976.351.541-68 (ADVOGADO), FABIO MOREIRA PEREIRA - CPF: 840.674.971-72 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E POR MAIORIA NEGOU-LHE PROVIMENTO, VENCIDO O PRIMEIRO VOGAL.

E M E N T A

EMENTA: RECURSO INOMINADO CÍVEL. FAZENDA PÚBLICA. ESTADO DE MATO GROSSO. SERVIDORA PÚBLICA. REMOÇÃO PARA ACOMPANHAMENTO DE CÔNJUGE. REMOÇÃO DO CÔNJUGE ANTERIOR A LOTAÇÃO INICIAL. AUSÊNCIA DE PREVISÃO NA LEGISLAÇÃO ESTADUAL. SUBSIDIARIEDADE DA LEI Nº 8.112/90-ESTATUTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS FEDERAIS. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO INEQUÍVOCA DAS CONDIÇÕES PERMISSIVAS DA PRETENSÃO. PROTEÇÃO DO ESTADO À FAMÍLIA. ART. 226 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. SERVIDORA LOTADA VOLUTARIAMENTE NA CIDADE DE COLÍDER/MT. CIÊNCIA DAS CONDIÇÕES FAMILIARES ANTES DA NOMEAÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVAS DE QUE A CIDADE DE COLÍDER/MT, NÃO POSSUI OS TRATAMENTOS NECESSÁRIOS PARA ATENDER O MENOR. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1-
Ausente a demonstração inequívoca das condições permissivas, inviável a pretensão de remoção para acompanhamento do cônjuge.
2-
Quanto ao tema, proteção à família, o que se tem dos autos, é que a Recorrente possui 2 (
dois
) filhos menores, sendo, que um deles, K.A.F.S., que está em acompanhamento neuropsicológico para tratamento de sintomas compatíveis com a patologia CID 10 F.84, na cidade de Cáceres/MT.
3-
Noutro ponto, vejo que a situação funcional da Recorrente ocorreu de forma voluntaria em 5/11/2022, sendo que não há nos autos, o edital do certame, para verificar a forma de nomeação e lotação dos aprovados, a inscrição para verificar se a opção da cidade de Cáceres/MT, foi a única escolhida pela Recorrente, ou outros documentos oficiais que pudesse amparar o direito aqui perquirido.
4-
Quanto ao pedido administrativo de remoção, não há prova de requerimento à Administração Pública, para que procedesse, por meio de junta médica oficial, análise, acerca das patologias apontadas ao menor K.A.F.S., bem como da genitora da Recorrente, sendo inviável à pretensão, os laudos particulares.
5-
Registro por fim, que também não há nos autos, provas de que o MUNICÍPIO DE COLÍDER, não possua os tratamentos adequados para suprir a necessidade do menor, de modo que não vejo como reformar qualquer parte da r. sentença.
6-
Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46, da Lei n.º 9.099/95
c.c.
art. 60, §§1º e 2º do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (
Resolução TJMT/OE n.º 016/23/TJMT
), fazendo parte integrante deste voto.
7-
Nos termos do art. 55, da Lei 9.099/95
c.c.
art. 85, § 3º, I e §4º, III do CPC, condeno o Recorrente ao pagamento dos honorários advocatícios
, estes que arbitro:
7.1)
inexistindo condenação em primeiro grau, em 10% (
dez por cento
) sobre o valor corrigido da causa;
7.2)
havendo condenação, em 15% (
quinze por cento
) sobre o valor desta;
7.3)
fica ressalvado eventual benefício da Justiça Gratuita, em relação à execução das verbas sucumbenciais.

8-
Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Juiz Walter Souza

Relator

Órgão:
GABINETE 1 - 1ª TURMA RECURSAL.

N. Recurso:
1009766-59.2023.8.11.0006.

Órgão de origem
: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DA COMARCA DE CÁCERES

Recorrente:
KELVIN EVELIN FERREIRA DA SILVA.

Recorrido:
ESTADO DE MATO GROSSO.

Relator:
Juiz WALTER PEREIRA DE SOUZA.

Data de julgamento:
19 a 22/08/2024.

DECLARAÇÃO DE VOTO

Trata-se de Recurso Inominado interposto por
Kelvin Evelim Ferreira da Silva
, visando reformar a decisão monocrática proferida no id. 221685664, que homologou o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga, e julgou improcedente o pedido formulado na inicial.

Em seu voto, o ilustre Relator entendeu pela manutenção da sentença recorrida, tendo em vista a ausência de demonstração inequívoca das condições permissivas da pretensão e, ainda, que a lotação da reclamante, enquanto servidora pública estadual na cidade de Colíder/MT, foi voluntária, tendo ciência das condições familiares antes de sua nomeação; ausentes, também, provas de que a mencionada cidade não possui os tratamentos necessários para atendimento do filho menor da demandante.

Peço as devidas vênias para discordar do ilustre relator.

Compulsando os autos, vê-se que a recorrente é servidora pública estadual, no cargo de Policial Penal, desde 05/11/2022, e encontra-se lotada no município de Colíder/MT, sendo que seus filhos, e o companheiro, este Policial Militar, residem na cidade de Cáceres/MT.

Afirma que seu companheiro foi transferido para a cidade de Curvelândia/MT (aproximadamente 80 km da cidade de Cáceres) em razão da necessidade do serviço.

Assevera que um de seus filhos, o menor Kemuel Almeida, de 04 anos, necessita de cuidados médicos multidisciplinares, bem como do acompanhamento da reclamante.

Pontua que solicitou, via administrativa – requerimento nº 00984/2022/CEASP/SESP –, sua remoção,
o que foi negado
.

À luz da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, somente se admite a atuação do Poder Judiciário no controle do ato administrativo quando tal ato for ilegal ou abusivo, sendo defeso qualquer incursão no mérito administrativo, caso em que refletiria em ingerência e violação ao princípio da separação dos poderes.

Em que pese a modificação na lotação de unidade ser ato administrativo sujeito ao poder discricionário da Administração Pública, que pode promover a sua remoção, de acordo com a necessidade do serviço, essa discricionariedade deve ser ponderada.

A Constituição Federal de 1988 (CF/1988), em seu art. 226, confere ao Poder Público a
garantia da preservação da família
, pelo fato desta ser a base da sociedade,
sendo dever do Estado proteger a unidade familiar
,
fazendo o necessário para evitar a separação dos cônjuges e destes com seus filhos
.

Observa-se, ainda, que o companheiro da reclamante, Sr. Rafael de Almeida da Silva, Policial Militar,
foi transferido para a cidade de Curvelândia
,
por necessidade do serviço
(id. 221685202).

Nesse passo, somente para exemplificar, é a lógica da Lei Federal nº 8.112/1990, que, em seu art. 36, parágrafo único, inciso III, alínea “a”, dispõe que:

Art. 36. Remoção é o deslocamento do servidor,
a pedido ou de ofício, no âmbito do mesmo quadro, com ou sem mudança de sede
.

Parágrafo único. Para fins do disposto neste artigo, entende-se por modalidades de remoção: (Redação dada pela Lei nº 9.527, de 10.12.97).

(...)

III - a pedido, para outra localidade, independentemente do interesse da Administração
: (Incluído pela Lei nº 9.527, de 10.12.97).

a) para acompanhar cônjuge ou companheiro, também servidor público civil ou militar
, de qualquer dos Poderes da União,
dos Estados
, do Distrito Federal e dos Municípios,
que foi deslocado no interesse da Administração
; (Incluído pela Lei nº 9.527, de 10.12.97).
(grifei).

Nesse sentido:

MANDADO DE SEGURANÇA.
REMOÇÃO PARA ACOMPANHAR CÔNJUGE. ART. 36, INCISO III, ALÍNEA A, DA LEI Nº 8.112/1990. POSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA PROTEÇÃO À UNIDADE FAMILIAR. ART. 226 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. DESNECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA EXISTÊNCIA DE VAGA
. PRERROGATIVA RECONHECIDA POR PRECEDENTE DO STJ. DIREITO LÍQUIDO E CERTO. ORDEM CONCEDIDA. 1.
A Lei nº 8.112/1990, em seu art. 36, inciso III, alínea a, estabelece a possibilidade de remoção do servidor para outra localidade, independente do interesse da Administração, a fim de acompanhar cônjuge ou companheiro, também servidor público civil ou militar, tal como no caso em análise
; 2.
A Carta Magna confere ao Poder Público a garantia da preservação da família, por esta ser a base da sociedade, nos termos do art. 226 do texto constitucional
. Portanto, é dever do Estado proteger a unidade familiar, fazendo o necessário para evitar a separação dos cônjuges e destes com seus filhos; 3. Conquanto a Autoridade Coatora tenha informado a inexistência de vagas no município pretendido, há precedente do Superior Tribunal de Justiça, possibilitando a remoção para acompanhamento de cônjuge, pois este constitui um direito subjetivo do servidor, independente da existência de vagas; 4. MANDADO DE SEGURANÇA CONHECIDO E ORDEM CONCEDIDA.
(TJ-AM - MSCIV: 40064901620228040000 Manaus, Relator: Cezar Luiz Bandiera, Data de Julgamento: 05/04/2023, Câmaras Reunidas, Data de Publicação: 10/04/2023) (grifei).

Observa-se, ainda, que o menor Kemuel,
de apenas quatro anos
, necessita de acompanhamento médico-multidisciplinar, tratamento neuropsicológico, bem como uso contínuo e regular de medicação controlada por tempo integral (id. 221685676), dependendo, assim, dos cuidados dos seus pais, principalmente de sua genitora, já que seu pai encontra-se lotado na cidade de Curvelândia a aproximadamente 80 km de distância da cidade de Cáceres, local onde o menor reside, estuda e tem os cuidados necessários a sua saúde.

Dessa forma, o Estado deve proteger a unidade familiar, ou seja, deve fazer o que estiver ao seu alcance, ainda mais em situações delicadas como a retratada nos autos. Ainda que existam princípios administrativos a serem observados, tal como o da supremacia do interesse público, no caso, deve preponderar a proteção da unidade familiar.

Assim, restou comprovado nos autos que o filho menor da reclamante necessita de cuidados médicos, com acompanhamento integral dos pais, fazendo necessária a presença de sua genitora, ora recorrente, consoante evidenciado pelos documentos anexados aos autos (ids. 221685193, 221685658/221685663 e 221685676, 221685680, 221685684 e 221685685).

Desse modo, considerando o preceito constitucional acima mencionado, bem como o teor do que dispõe a Lei nº 8.112/1990, vislumbra-se necessária a remoção da recorrente para a cidade de Cáceres/MT.

Pelas razões expostas, consubstanciado em preceito constitucional, com o devido respeito ao ilustre Relator, conheço do recurso interposto, pois tempestivo e, no mérito,
DOU PROVIMENTO
para reformar a sentença proferida pelo Juízo de primeiro grau, julgando
procedente
o pedido inicial, no sentido de determinar ao reclamado, Estado de Mato Grosso, que promova a remoção da reclamante, Kelvin Evelin Ferreira da Silva, para a cidade de Cáceres/MT.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/08/2024